Tribunal: TJSP
Processo: 1067113-85.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. EXAME: Observa-se inicialmente a reconsideração de entendimento que vinha sendo adotado sobre a questão, em razão do exame da prova. Relação contratual entre o segurado da autora e a Concessionária ré, que se configura como relação de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que se estende à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência contudo de configuração dos requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, da mencionada Lei Protetiva, ante a não configuração da hipossuficiência técnica ou econômica da autora. Seguradora demandante que não comprovou a relação contratual mediante a juntada da Apólice correspondente ao segurado, não bastando "prints" do seu Sistema Interno" no tocante. Ausência de prova convincente quanto à contratação do seguro entre a Seguradora autora e o segurado indicado bem ainda quanto à data efetiva da ocorrência do alegado sinistro. Caso dos autos que estava mesmo fadado ao desfecho de improcedência. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta redução para R$ 600,00, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*